Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702759-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO BARBOSA SOUSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HUGO BARBOSA SOUSA contra decisão proferida pelo juiz do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência processo no 0718134-71.2024.8.07.0018. A decisão foi exarada nos seguintes termos: "Não me parece haver probabilidade do direito, no momento. Não consta que o autor tenha indicado o principal condutor dos veículos - sobretudo aqueles de que se serve para sua atividade empresarial - e, tampouco, que tenha apontado os reais infratores após ter sido notificado; ademais, das quatro pessoas a quem pretende transferir a pontuação, duas parecem ter relações familiares com o autor, o que torna as sua declarações, prima facie, de pouca credibilidade, máxime que não se demonstra a impossibilidade de o autor estar na direção do veículo quando das autuações e revelam ser sua filha e esposa habituais infratoras, mas sem demonstrar que tem um histórico anterior que o demonstre. Mas não só: para que a sua permissão seja cassada, o autor deverá ser processado administrativamente. Como não consta que o processo sequer começou, não parece haver perigo de dano que justifique a postergação do contraditório. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se". Argumenta o agravante, em síntese, que sua Carteira Nacional de Habilitação estava suspensa desde 20 de outubro de 2023, após cumprir o período de suspensão e concluir o curso de reciclagem, procurou o Detran para reativar o documento, quando teve ciência da possibilidade de cassação definitiva da permissão para dirigir, pois havia infrações cometidas em seu nome. Esclarece que terceiros (familiares) utilizavam os carros de sua propriedade e é permitido a identificação posterior dos infratores. Aduz que a cassação de sua CNH já foi efetivada, o que causa prejuízos profissionais e pessoais. Pugna pela reforma da decisão para que seja concedido "os efeitos suspensivos, a fim de que suspenda a eficácia das penalidades lançadas no prontuário do Agravante, possibilitando, assim, a renovação de sua CNH até decisão terminativa de mérito; Ante a alteração da decisão agravada, requer pela expedição de Ofício ao Agravado para que suspendendo-se a cassação da CNH do Agravante e garantindo-se a possibilidade de renovação de sua habilitação enquanto perdurar a discussão judicial sobre as infrações". É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único, do CPC, c/c art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais), razão pela qual o conheço. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, pois não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. A despeito dos argumentos apresentados, não há prova inequívoca dos fatos nem a verossimilhança das alegações trazidas na exordial. Havendo dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito